Tribunal: TJPA
Processo: 0821652-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821652-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPVA relativa ao exercício de 2014. O embargante alegou contradição no julgado por ter reconhecido a existência do “período de referência: 201401” na CDA, mas não ter reconhecido a prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a menção ao “período de referência” constante na CDA é elemento suficiente e inequívoco para reconhecimento da prescrição do crédito tributário em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara e coerente, ao afirmar que a ausência de data exata e inequívoca do vencimento do crédito impede o reconhecimento da prescrição sem dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

5.

A menção ao “período de referência: 201401” na CDA não equivale à identificação precisa da data de vencimento, pois o IPVA possui vencimento variável conforme o final da placa do veículo, exigindo análise técnica externa.

6.

O entendimento do STJ, inclusive no REsp 1.320.825/RJ, não dispensa a apresentação de prova documental clara para o reconhecimento da prescrição em exceção de pré-executividade.

7.

Inexistente qualquer contradição ou omissão no julgado quanto aos dispositivos legais invocados, tampouco violação aos princípios da segurança jurídica e legalidade.

8.

O pedido de prequestionamento não se presta a exigir referência expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que se verificou no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera indicação do “período de referência” na CDA não constitui prova inequívoca da data de vencimento da obrigação tributária.

2.

A exceção de pré-executividade não comporta reconhecimento da prescrição quando ausente prova documental clara quanto ao termo inicial.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame de fundamentos já enfrentados.

4.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais quando a tese jurídica foi devidamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 149, 156, V, e 174, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.320.825/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.05.2014 (repetitivo); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2328785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1615648/MA, rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE IPVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA que rejeitou exceção de préexecutividade oposta nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, voltada à cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2014 a 2018, no valor de R$ 27.435,32. A parte agravante alegou prescrição do crédito tributário de 2014 e pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios inequívocos nos autos que permitam o reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2014, em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do crédito tributário pode ser conhecida de ofício e suscitada em sede de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.320.825/RJ e REsp 1.111.124/PR).

4. O reconhecimento da prescrição exige demonstração documental clara e inequívoca quanto ao termo inicial do prazo prescricional e ausência de causas interruptivas, o que não se verifica nos autos.

5. As Certidões de Dívida Ativa apresentam datas de atualização, mas não indicam com precisão a data do vencimento da obrigação tributária de 2014, sendo inviável, por isso, o exame da prescrição sem dilação probatória.

6. A ausência de prova documental idônea impede o acolhimento da exceção de préexecutividade, pois tal via é reservada a matérias de direito e fatos comprováveis de plano, sem necessidade de instrução.

7. O rito incidental da exceção de pré-executividade não comporta análise técnica sobre cronogramas da SEFA e o calendário de vencimento por final de placa, por demandar produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição do crédito tributário pode ser reconhecida em sede de exceção de préexecutividade, desde que demonstrada de forma inequívoca por prova documental.

2. A ausência de elementos objetivos e suficientes quanto ao termo inicial da prescrição impede o acolhimento da exceção de pré-executividade. 3. Questões que demandam dilação probatória não podem ser decididas na via estreita da exceção de pré-executividade. (...)”

O Banco Volkswagen S.A., ora embargante, fundamenta seu recurso nos termos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, apontando a existência de contradição no v. acórdão, ao argumento de que foi reconhecido nos autos o “período de referência: 201401” na Certidão de Dívida Ativa (CDA) – indicativo, segundo o embargante, suficiente para fixação do termo inicial do prazo prescricional. Com isso, sustenta que a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 2014 deveria ter sido reconhecida.

As razões recursais indicam que o IPVA, como imposto estadual de lançamento de ofício, possui como marco inicial do prazo prescricional o vencimento da exação, normalmente fixado para janeiro do exercício correspondente. Sustenta o embargante que a CDA referente ao débito de IPVA do exercício de 2014 traz expressamente como “período de referência” o mês de janeiro de 2014 e data de atualização em 27/06/2014, sendo irrelevante a ausência de especificação do dia exato do vencimento do tributo, por se tratar de dado acessório acessível por meio de normativas da SEFA ou calendário fiscal estadual.

Afirma que não há necessidade de dilação probatória, pois o vencimento é fato notório ou presumível, dado que o lançamento é de ofício e o contribuinte é notificado presumidamente com o envio do carnê do IPVA, conforme entendimento pacificado do STJ, em especial no REsp 1.320.825/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Defende, ainda, que a ausência de reconhecimento da prescrição viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade, além de impedir a efetiva aplicação dos arts. 149, 156, V e 174, I, do Código Tributário Nacional. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2014 e, subsidiariamente, que se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados, com fins de prequestionamento.

O Estado do Pará, ora embargado, apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de contradição, obscuridade ou omissão. Ressalta que a fundamentação da decisão está clara ao reconhecer que as CDAs não indicam, com precisão, a data do vencimento da obrigação tributária, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição de plano.

A Procuradoria do Estado esclarece que o “período de referência” (201401) constante na CDA não equivale, necessariamente, à data do vencimento da exação, pois esse marco depende do calendário fiscal instituído pela SEFA, que varia conforme o final da placa do veículo. Tais informações exigem análise técnica e instrução probatória, circunstância que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.

Alega, ainda, que os embargos se revelam como mero inconformismo da parte com o desfecho desfavorável do julgamento e que o acórdão apenas aplicou corretamente a jurisprudência, inclusive do STJ, ao entender que a ausência de prova documental inequívoca impede o reconhecimento da prescrição, o que é inadmissível na via estreita da exceção de pré-executividade.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração por inexistência de vício a ser sanado.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo, por conseguinte, a decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado do Pará, voltada à cobrança de crédito tributário concernente ao IPVA do exercício de 2014.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão recorrido, sob o argumento de que este reconheceu a presença do “período de referência” constante na Certidão de Dívida Ativa (201401), correspondente a janeiro de 2014, mas, contraditoriamente, deixou de reconhecer a prescrição do crédito tributário, ao fundamento de que não constaria nos autos a data exata do vencimento da obrigação tributária. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.320.825/RJ, segundo a qual, em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, o prazo prescricional se inicia no dia seguinte ao vencimento da exação, sendo presumida a ciência do contribuinte pelo mero envio do carnê de pagamento.

Com efeito, é inegável que os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão proferida. Não obstante, impõe-se ao julgador examinar com rigor técnico a eventual presença de vício lógico ou falha argumentativa que possa comprometer a coerência interna do julgado ou, ainda, obstar o exercício do direito recursal pelas instâncias superiores.

No presente caso, porém, verifica-se que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, harmônica e coerente. A decisão colegiada partiu da premissa – sólida e bem delineada – de que o reconhecimento da prescrição em sede de exceção de pré-executividade exige demonstração documental inequívoca dos elementos que compõem a contagem do prazo prescricional, especialmente o termo inicial, que deve ser certo e delimitado. A mera menção ao “período de referência” como “201401” na CDA não é suficiente para, isoladamente, estabelecer o dia exato de vencimento da obrigação tributária, circunstância que obsta o exame da prescrição sem dilação probatória, incompatível com o rito excepcional da exceção de pré-executividade.

Com razão a embargada ao assinalar que o termo “período de referência” apenas aponta o mês e o ano a que se refere o tributo, mas não identifica a data precisa de vencimento da obrigação, que pode variar conforme o final da placa do veículo, segundo normativas da SEFA. Essa variação demonstra que o vencimento do IPVA não é uniforme, e seu conhecimento exige verificação técnica externa à CDA. Ademais, o julgado embargado reconhece a natureza de ordem pública da prescrição e a possibilidade de seu exame de ofício, mas ressalta que a cognoscibilidade dessa matéria pressupõe a apresentação de provas documentais inequívocas, o que não ocorreu no caso sub judice.

Deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha consolidado o entendimento de que o envio do carnê do IPVA configura notificação válida para fins de constituição do crédito tributário, não afasta a exigência de que a data do vencimento esteja documentalmente evidenciada para que se possa cogitar a fluência do prazo prescricional. O julgado citado pelo embargante (REsp 1.320.825/RJ) trata da fixação do termo inicial da prescrição, mas não autoriza a presunção de data exata de vencimento em sede de exceção de pré-executividade, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

De igual modo, inexiste contradição interna entre os fundamentos do acórdão. A Turma julgadora assentou, de forma inequívoca, que a ausência de demonstração objetiva da data de vencimento impede o reconhecimento da prescrição de forma segura, reafirmando o caráter restrito da exceção de pré-executividade a matérias de direito ou a fatos comprováveis de plano. Não houve, portanto, qualquer juízo dissonante entre o reconhecimento do período de referência e a conclusão pela insuficiência probatória da data de vencimento.

Acresce que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de mérito ou a reiterar os fundamentos já apreciados e rechaçados pelo órgão colegiado. O inconformismo com o resultado da decisão deve ser veiculado pela via recursal própria, não sendo os embargos instrumento adequado para rediscussão da tese jurídica já decidida. Nesse sentido, tem-se que o verdadeiro objetivo dos embargos ora analisados é provocar novo pronunciamento sobre matéria já debatida, o que escapa à função integrativa do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.202.915/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2019).

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1615648 MA 2019/0336833-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente têm decidido que a exceção de pré-executividade não se presta a veicular controvérsias que demandem instrução probatória, especialmente aquelas relacionadas à prescrição do crédito tributário quando ausentes elementos objetivos e indiscutíveis para a aferição do termo inicial.

Por fim, em relação ao pedido de prequestionamento, também não merece acolhida, porquanto ausente omissão a ser suprida. O prequestionamento não exige referência expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão, como ocorreu
in casu
. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente a apreciação da controvérsia sob o enfoque da tese jurídica invocada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
por inexistirem vícios de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado,
c
onforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/12/2025